Tribunal: STF
Processo: Rcl 53549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ADCs Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. EFEITOS DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antônio Jorge Gonçalves dos Santos contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 5012702-08.2021.8.19.0500, em trâmite na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro — Cartório Final RG 7 e 8/RJ, sob a alegada violação do que decidido por esta Corte no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF.



    2. O reclamante narra que progrediu ao regime semiaberto, mas é mantido no regime fechado, em desvio de execução, uma vez que já obtivera ordem de habeas corpus. Aduz, ainda, que a superveniente condenação ainda se encontra em grau de apelação, de modo que a soma das penas só poderia ocorrer após o trânsito em julgado, o que torna ilegal o regime atual de cumprimento provisório de pena, violando os paradigmas supracitados. Requer seja cassada a referida decisão.



    3. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 12).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Processual penal. Execução penal. Alegação de descumprimento do quanto decidido pelo Plenário do e. STF no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    1. Os paradigmas indicados trataram da questão da possibilidade, ou não, de prisão processual, independentemente do art. 312 do CPP, quando esgotada a instância ordinária. 2. A situação narrada - de modificação, em execução em curso, das datas base de benefícios da LEP, levando-se em conta pena de nova condenação ainda não transitada em julgado (mas em que negado o direito de recorrer em liberdade) - não adere estritamente aos paradigmas, sem prejuízo de que na origem a defesa do reclamante alegue o que entender de Direito. 3. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pela improcedência, não havendo base a HC de ofício.” (e-doc. 24). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação constitucional tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), notadamente, para a segunda hipótese, quanto à observância de enunciado de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. O caso é de procedência do pedido reclamatório.



    7. No julgamento dos paradigmas dito violados, ficou assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Veja-se a ementa do respectivo julgado:



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” 



    (ADC nº 43/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020).



    8. O reclamante, por sua vez, sustenta que a ilegalidade da sua prisão, uma vez que já cumpriu os requisitos para a progressão ao regime intermediário, enquanto sua condenação posterior ainda não transitou em julgado, de sorte que não haveria como computá-la no cálculo da nova PRSA. Alega-se que o Juízo reclamado entendeu que o reclamante encontrava-se no regime semiaberto de forma errada, uma vez que, de acordo com novos cálculos, a progressão ocorreria somente em momento posterior.



    9. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “Seq. 73 e 78. 1 - Diante da nova condenação juntada na seq. 71 (CES 0017451-03.2018.8.19.0002– 8 anos de reclusão, em regime fechado) PROCEDO À SOMA FORMAL DAS PENAS CORPORAIS, fixando o regime FECHADO para cumprimento, na forma do artigo 111, parágrafo único, com cálculo para PRSA a partir da última prisão, conforme orientação jurisprudencial inaugurada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1557461/SC. Registre-se. Venham, em 60 dias, informações sobre o TJ da condenação. Transfira-se o apenado para u.p. compatível com o regime ora fixado, se for o caso. 2 - A decisão juntada pela Defesa à seq. 81.2, que havia concedido liberdade provisória ao apenado, nos autos do processo cuja a pena ora somei, data do dia 27/10/2020. Já a respectiva sentença condenatória, de seq. 71.9, que indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, data de 14/12/2020, devendo, assim, ser computada na presente execução. Indefiro, portanto, o pedido de progressão ao regime aberto ante a unificação das penas e fixação do regime fechado. Dê-se ciência ao MP e à Defesa.”



    (e-doc. 12, p. 4; grifos nossos)



    10. Consta que o reclamante insistiu no seu propósito com um pedido de trabalho extramuros, mas o Juízo da Execução o negou sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pleito defensivo pela concessão do TEM em face do apenado ANTONIO JORGE GONÇALVES DOS SANTOS, que cumpre pena em regime semiaberto. Bem como remição pela leitura, conforme documentos acostados na seq. 209.4 O Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à SCIF (seq. 215). vale destacar que o apenado foi condenado a 33 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 do CP. Ademais, a progressão ao regime semiaberto se deu em 07/02/2022, sendo certo que nova progressão somente se dará após 05/03/2024 e o livramento condicional após 04 / 06/2036, consoante cálculos do sistema. Note-se, assim, que o apenado ingressou em regime semiaberto há menos 4 meses, o que não permite aferir com a segurança necessária, diante da gravidade em concreto dos fatos que geraram a presente execução, como é seu comportamento no regime mais brando, sendo certo que ainda permanecerá no regime atual por mais cerca de 3 anos. Há de se relevar, ainda, na apreciação do pleito de saídas extramuros, o atendimento ao requisito erigido pelo inciso III do artigo 123 da Lei de Execuções Penais, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Sabidamente, a reprimenda penal possui como objetivo precípuo , além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando a torná-lo adaptado ao convívio em sociedade , dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (Princípio da Intervenção Mínima ou da ultima ratio). Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo. Portanto , em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado a situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a sociedade em geral deve ser gradual , de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade. Diante do exposto, a concessão de saídas extramuros, neste momento, se afigura prematura tendo em vista os objetivos da pena face às circunstâncias do caso concreto. Por outro lado, deve ser ressaltado que o indeferimento do requerimento de saídas extramuros não representa a transformação do regime semiaberto em fechado, porquanto é da própria essência do semiaberto o menor rigor da Unidade Prisional em que o apenado se encontra encarcerado, em contraponto ao regime fechado em que os apenados, não raro, ficam confinados em suas celas, não tendo a possibilidade de transitarem nas áreas dentro do próprio Presídio. Assim, a própria progressão de regime, de per si, constitui um benefício ao apenado independentemente da concessão das saídas extramuros ora requeridas. Constato, destarte, que a concessão de saída extramuros no presente momento não se coaduna com os objetivos da pena, razão pela qual INDEFIRO o pleito defensivo, na forma do artigo 123, III, da LEP.” (e-doc. 12, p. 5).



    11. Com efeito, o que se percebe da leitura dos documentos acostados aos autos é que o Juízo reclamado considerou a nova condenação, ainda sem trânsito em julgado, para somá-la a outras, de modo a agravar o regime de cumprimento da pena. Extraiu, pois, todos os efeitos da superveniente condenação, como se definitiva fosse. Esse entendimento divergiu, contudo, dos paradigmas que vedam a execução antecipada, uma vez que os efeitos da condenação somente poderiam ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.



    12. Não há que se confundir prisão cautelar decretada na própria sentença condenatória (deixando-se de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão dos fundamentos de cautela) com execução antecipada. Esta, como se infere dos precedentes invocados, é inconstitucional, enquanto aquela obsta a liberdade por natureza e fundamento diversos.



    13. De outro lado, a procedência da presente reclamação não implica, necessariamente, a pronta colocação do reclamante em liberdade ou o seu imediato retorno ao regime intermediário. Isso porque, a despeito de reconhecido o seu direito de não sofrer os efeitos antecipados de condenação não transitada em julgado, o reclamante ainda tem contra si um mandado de prisão cautelar pendente, cuja natureza, aliás, não se mostra sequer compatível com o regime intermediário, tampouco com qualquer benefício em meio aberto.



    14. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão que somou a nova condenação, sem trânsito em julgado (CES 0017451-03.2018.8.19.0002 – 8 anos de reclusão, em regime fechado), a outras execuções penais e definitivas em curso, na forma do art. 111 da LEP, sem embargo do regular cumprimento do mandado de prisão cautelar afeto ao respectivo processo de conhecimento.



    Intimem-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator